Tribunal: TJDFT
Processo: 0749234-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749234-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA ROCHA FERREIRA AGRAVADO: DALVA DE SOUZA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA ROCHA FERREIRA (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança no 0721915-37.2024.8.07.0007 proposta por DALVA DE SOUSA LEITE, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 253107267 dos autos originais): “Indefiro o pedido da ré de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos juntados comprovam que a parte possui condições de pagar as custas e honorários sem prejuízo do seu sustento. Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, intime-se a parte autora para informar seu interesse na tentativa de conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias". Em suas razões recursais (ID 78195645), alega que exerce a função de assistente administrativa, com salário bruto de R$ 2.405,96, conforme comprovado por sua carteira de trabalho digital. Sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência, declarações de imposto de renda dos dois últimos exercícios e extratos bancários dos três últimos meses, atendendo à determinação judicial para a comprovação da necessidade. Afirma que, apesar da documentação apresentada, o pedido foi indeferido, o que considera equivocado, pois os documentos demonstram sua hipossuficiência. Argumenta que os valores declarados no imposto de renda, referentes a lucros e dividendos, não afastam sua condição de vulnerabilidade econômica, estando dentro dos limites fixados pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF. Verbera que o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; c) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Desse modo, é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça exclusivamente em critério objetivo, sendo necessário analisar as circunstâncias individualizadas da parte solicitante. No caso em comento, verifico que a agravante comprovou que é assistente administrativo, percebendo remuneração bruta no valor de R$ 2.405,96, conforme cópia da carteira de trabalho (ID 78195647 – pág 103). Além disso, a declaração de imposto de renda da agravante demonstra que aufere lucros e dividendos no importe anual de R$ 60.160,78, o que corresponde a uma renda mensal bruta aproximada de R$ 5.013,39 (ID 252913088, na origem). Assim, somadas as rendas da agravante (salário mensal e lucros), observa-se que o total não ultrapassa o valor bruto equivalente a cinco salários mínimos. Nesse contexto, verifica-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Além disso, a agravante juntou os extratos bancários que demonstram baixa movimentação financeira. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora